Tribunal: TJDFT
Processo: 0751865-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEI N. 8.009/1990. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORABILIDADE DO IMÓVEL. EXCEÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que acolheu a impugnação para desconstituir a penhora sobre o imóvel. 1.1. :O recorrente pede a reforma da decisão agravada para que seja mantida a penhora sobre o imóvel.
2. O art. 3o da Lei 8.009/90 traz exceções à regra de impenhorabilidade do bem de família. 2.1. Por expressa previsão legal, é passível de penhora o bem de família (residencial ou comercial) pertencente a fiador em contrato de locação.
3. Em consonância com o entendimento do STF, exarado no julgamento do RE 407.688-8/SP, a penhora do bem de família do fiador não viola o direito à moradia disposto no art. 6o da CF, pelo contrário, com ele se coaduna, uma vez que viabiliza essa modalidade de direito social através da facilitação e estimulação do acesso à habitação arrendada, consistindo em verdadeiro reforço das garantias contratuais dos locadores e afastando a necessidade de garantias mais onerosas. 3.1. “A penhorabilidade do bem de família do fiador do contrato de locação, objeto do art. 3o, inc. VII, da Lei no 8.009, de 23 de março de 1990, com a redação da Lei no 8.245, de 15 de outubro de 1991, não ofende o art. 6o da Constituição da República” (RE 407688, Relator(a): Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2006, DJ 06-10-2006)
4. Ao comentar o julgado, Flávio Tartuce explica que, além da Lei 8.009/90 ser expressa em prever a penhora do bem de família do fiador em contratos de locação, o Supremo Tribunal Federal entende que a norma tem o escopo de proteger o mercado imobiliário, pois fomenta e facilita o acesso à moradia.
5. A matéria foi julgada sob a sistemática da Repercussão Geral no RE 612.360/SP (Tema 295), firmando-se a tese: “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000.”
6. O tema também foi afeto ao julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.363.368/MS (Tema 708): “PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO. LEI N. 8.009/1990. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORABILIDADE DO IMÓVEL. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: ‘É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990’. 2. No caso concreto, recurso especial provido”. (REsp 1363368/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 21/11/2014).
7. A matéria se encontra sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 549/STJ: É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação.
8. Decisão reformada para reconhecer a possibilidade de penhora do bem de família do fiador, mesmo em contratos de locação comercial.
9. Recurso provido.